Tribunal: TJPA
Processo: 0807821-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807821-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. EMPRESA AGRAVANTE QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE 1º GRAU, PARA SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 016/2013. DANO AMBIENTAL DEMONSTRADO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Alega o agravante que a decisão liminar deve ser reformada, no sentido de ser mantida a tutela concedida em 1º grau, para que seja suspenso o Auto de Infração nº 016/2013.

2.

No presente caso, trata-se de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal,
estando demonstrado nos autos que os danos causados pela empresa poluidora, afetou as águas do igarapé Curuperé, bem como a vegetação e o solo da região, prejudicando não só as pessoas que dependem do igarapé para auxiliar o seu sustento, mas também os animais que habitam a região.

3.

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão atacada que deve ser mantida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

4.

Recurso conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de julho de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, movido em face do MUNICÍPIO DE BARCARENA contra Decisão Interlocutória (id. 6202462) proferida por esta Desa. Relatora, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em síntese, versam os autos sobre Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta por IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A, alegando que foi lavrado contra si Auto de Infração nº 016/2013, em razão de supostos despejo ou emissão de efluente ou resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, causando poluição na água do igarapé Curuperé, bem como no solo e vegetação em torno do igarapé, afirmado que os Autos de Infração configuram medida excessiva, uma vez que, não teria praticado as ações a si imputadas, requerendo a concessão da tutela para suspensão dos efeitos do Auto de Infração.

Em decisão interlocutória proferida pelo juízo de 1º grau, houve o deferimento do pedido de tutela formulado pelo autor. (id. 5820594)

Inconformado, o Município de Barcarena interpôs Agravo de Instrumento alegando que todos os entes federativos possuem o dever de fiscalizar as matérias ambientais, e que restou fartamente demonstrada a poluição ambiental no caso, e que já ocorreu reiteradas vezes pela empresa Autora da ação. Requerendo a concessão de liminar para aplicação de efeito suspensivo a decisão do Juiz de primeiro grau.

Em decisão interlocutória proferida por esta Desa. Relatora, houve o deferimento do pedido de efeito suspensivo. (id. 6202462)

Contra esta decisão, a empresa autora interpôs o presente Agravo Interno alegando que o Município não preenche os requisitos para que seja concedido a tutela recursal, argumentando que o risco maior é para empresa que terá que dispor de grande parte do seu orçamento financeiro para pagar a multa imposta pelo Auto de Infração nº 016/2013, em decorrência do dano ambiental, alega ainda, que não há razões para a manutenção da multa, em razão do crédito está garantido por meio de seguro garantia, devendo ser mantida a decisão proferida pelo juízo
a quo
. Requerendo o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. (id. 6545860)

Em contrarrazões ao Agravo Interno, o município alega que todos os entes da federação possuem competência para fiscalizar matérias ambientais, estando demonstrado nos autos os danos ambientais causados pela empresa.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do presente recurso diz respeito a reforma da decisão liminar agravada, para que seja mantida a tutela concedida em 1º Grau que suspendeu os efeitos do Auto de Infração nº 016/2013.

No presente caso, evidencia-se de antemão que a matéria veiculada nos presentes autos trata de direito ambiental, traduzindo um bem jurídico maior, cujo direito pertence a todos e não a grupos específicos a teor do expresso no
art. 225 d
a
Constituição Federal no capítulo que trata do meio ambiente, consoante passa-se a transcrever:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Assim, pela simples leitura do artigo acima, já fica evidenciada a importância do bem juridicamente protegido, bem como que há imposição ao poder público em preservá-lo como um todo, além de constituir dever de toda a coletividade.

Neste sentido, observa-se nos autos a existência de documentos que demonstram o amplo dano ambiental causado pela empresa poluidora, tais como: relatório de fiscalização ambiental (id. 5820609, fl. 89) e registros fotográficos (id. 5820609, fl. 92), que demonstram que o produto químico contaminou não só a água do igarapé Curuperé, mas também o solo e a vegetação em torno dele, o que causa um prejuízo coletivo para toda a população que vive em torno do igarapé e que dependem dele para auxiliar em seu sustento, bem como prejudica os animais que habitam a região.

Ademais, no que tange a alegação referente a suspensão da multa em razão do crédito está garantido por meio de seguro garantia, entendo que não merece prosperar, pois a oferta de seguro garantia não suspende a exigibilidade do crédito, mas tão somente regulariza a situação fiscal do executado.

De acordo com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DE ICMS. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS SUSPENSIVOS AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. CUMPRIMENTO DE TRÊS REQUISITOS. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SEGURO GARANTIA NÃO EQUIPARADO AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL E EM DINHEIRO, DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 151, II DO CTN E DA SÚMULA N° 112 DO STJ. NECESSIDADE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO E INTEGRAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. (...)

2. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

3. Na hipótese, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, não ensejando na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4. Requisitos legais não demonstrados pela agravante necessários para desconstituir a decisão agravada. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (grifado)

(TJE-PA, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran, processo nº
0805458-03.2020.8.14.0000
,
julgamento: 09/05/2022)

Por fim, com base nas razões e dispositivos legais citados, reitero os entendimentos presentes na decisão atacada que deve ser mantida, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 28/07/2022